Tribunal: CARF
Processo: 12268.000061/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000061/2009-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.203 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Assunto
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Recorrente
ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Rodrigo Duarte Firmino, que entenderam
dispensável reportada diligência. O conselheiro José Márcio Bittes foi designado redator do voto
vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos.
Contextualização processual
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes da
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, dos quais estão
pautados para julgamento nesta reunião os sintetizados no quadro abaixo, consoante Termo de
Encerramento e Relatório da Ação Fiscal acostados ao processo, tido por principal, no
12268.000054/2009-60 (processo digital, fls. 22 a 37 e 58):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000061/2009-61
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000061/2009-61

Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.184.860-1
Cont. patronal + SAT
1/04 a 12/04
12268.000054/2009-60
37.184.861-0
Contribuição dos segurados
1/04 a 12/04
12268.000062/2009-14
37.184.863-6
Contribuição destinada a terceiros
2/04 a 12/04
12268.000061/2009-61
Autuação
Manifestado crédito tributário decorre do pagamento da PLR em desacordo com a
legislação aplicável, conforme se vê nos excertos do Relatório da Ação Fiscal, que passo a
transcrever (processo digital, fl. 21):
a) A empresa apresentou dois Acordos Coletivos para Participação dos Empregados nos
Resultados da empresa, primeiro semestre e segundo semestre , firmados com o
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas e Empresas Prestadoras de Serviços do Estado do
Paraná - SINDASPP, datados em 05/01/2004 e 05/07/2004, situado na Av.Mal Floriano
Peixoto, 56 terceiro andar, em Curitiba, Paraná. Assinaram este documento o Sr. Ivo
Petry Sobrinho – CPF 496.503.439-20, representante do Sindicato, e pela empresa, O
Sr. Carlos Lucidório Trindade - CPF 111.326.399-72. Este Acordo cita o artigo sétimo,
inciso XI e XXVI da Constituição Federal (Direitos dos Trabalhadores ) e a Lei 10.101
de 1911212000, que regula a Participação dos trabalhadores nos Lucros ou Resultados
da empresa. Esta Lei, em seu artigo terceiro, parágrafo segundo estabelece: " É vedado
o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil".
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação, assim resumida no
relatório da decisão de primeira instância - Acórdão no 06-23.391 - proferida pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (processo digital, fls. 75 e
76):
3. Cientificada do lançamento em 30/01/09 (fl. 01), a empresa autuada apresentou
impugnação (fls. 29/57), tempestiva em 02/03/09 (fl. 29), acompanhada dos anexos de
fls. 58/64, alegando, em síntese, que:
a) A fiscalização desconsiderou os contratos de empréstimo celebrados entre a empresa
e seus funcionários, nos termos dos arts. 586 a 592 do Código Civil. Os documentos
apresentados, que concretizam esta relação contratual de direito privado, ilidem por
completo a imputação efetuada pela Fiscalização, através da presunção simples. Os
contratos estão individualizados, acompanhados dos recibos de pagamento e dos
demonstrativos, inclusive com discriminação dos juros pagos pelos funcionários
mutuários, demonstrando legalmente a existência de atos e negócios jurídicos lícitos e
amparados pela legislação de direito privado. Carreia aos autos também, de forma
didática, descrição do negócio jurídico praticado, bem como seus registros contábeis.
Observadas a Constituição e a Lei Civil, o art. 110 do CTN veda qualquer alteração de
conceito legalmente definido pelas normas de direito privado para fins tributários.
Portanto, os valores pagos com amparo em contrato de empréstimo não integram o
conceito de salário.
b) A participação nos lucros assegurada aos trabalhadores é desvinculada do salário, nos
termos do art. 7o XI, da Constituição. Note-se que a parte final do referido inciso, ao
declarar "conforme definido em lei", não se refere à participação nos lucros, mas
apenas, à participação na gestão da empresa. A participação nos lucros ou resultados foi
disciplinada pela Lei n° 10.101/2000, tendo a impugnante observado suas
determinações, conforme comprovam os Acordos Coletivos celebrados entre a
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000061/2009-61

impugnante e o respectivo sindicato. Não é relevante o fato do instrumento coletivo ter
sido firmado em determinada data e o pagamento ter-se efetivado poucos dias após,
pois, a norma coletiva representa mera materialização do montante do resultado a ser
partilhado entre os empregados a título de PRL, apurado conforme critérios pré-
estabelecidos. Os pagamentos feitos decorreram de lucros/resultados apresentados pela
empresa, com os pagamentos regularmente efetuados ao final de cada semestre,
conforme disposto na Lei n° 10.101/2000, não bastasse a imunidade tributária antes
examinada.
c) O auto de infração perde validade jurídica por considerar os contratos de empréstimo
mensal celebrados como dissimulação de antecipação de valores a título de PRL,
quando ainda não atingido o final do respectivo semestre. O cumprimento do Acordo
Coletivo é demonstrado pelas cópias em anexo das cartas encaminhadas pela
impugnante ao coordenador do Sindicato dos Empregados noticiando os pagamentos
dos montantes a título de PRL. Assim, diante do conjunto probatório, não se mantém a
presunção simples de dissimulação, pois o que se pagou "supostamente antes" foram
valores decorrentes de relações jurídicas de direito privado autônomas e que configuram
simplesmente empréstimos que eram descontados por ocasião do momento previsto
para o pagamento da parcela do PRL, no seu valor líquido.
d) Não há na legislação previdenciária previsão normativa quer inclua os valores
decorrentes de contratos de empréstimo no conceito de salário de contribuição. A
presunção simples da autuação não tem fundamento de validade na legislação
previdenciária, violando o princípio da legalidade tributária (CF, arts. 5o II, e 150, 1).
e) Não houve falseamento da realidade, inexistindo dissimulação ou fraude à lei. A
presunção relativa de dissimulação é ilidida pela contundente prova documental em
anexo. Inclusive no polêmico art. 116 do CTN, para que haja desconsideração é
necessário que o ato ou negócio tenha a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador. A dissimulação deve ser provada e não meramente alegada, ou seja, deve haver
prova de inequivalência entre a forma jurídica sob a qual o negócio (empréstimos) se
apresenta e o conteúdo do fato efetivamente realizado. Em face das provas, não há
autorização para que a fiscalização alcance atos ou negócios lícitos e legais com o fim
de desprezar os atos formalmente válidos praticados pela impugnante. Simples
considerações subjetivas não afastam as formas jurídicas lícitas eleitas com vistas à
economia de tributos. Supostos argumentos de que o fato realizado por outro
procedimento (inclusão em folha de salários dos valores a título de empréstimos)
ensejaria uma tributação maior, não podem prevalecer sobre os magnos princípios
consagrados pela ordem jurídica nacional. A jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes é favorável ao impugnante, afastando a figura dos atos jurídicos
simulados e dissimulados quando presente e demonstrada a relação negocial entre as
partes, sendo absurda a alegada constatação de fraude à lei. Não houve intenção de
ilícita exclusão de valores na base de cálculo, caso contrário não teriam sido celebrados
os contratos de empréstimo, nem tampouco contabilizados nos termos das regras gerais
de contabilidade aceitas. Nada se diga dos Acordos Coletivos celebrados. Não há como
se caracterizar a fraude sem confirmação de prova por parte do fisco. Contra os fatos
descritos de modo presumido e não comprovado no auto dá infração, há uma gama de
argumentos todos comprovados documentalmente, impondo-se a improcedência total da
autuação
f) Por fim, postula o recebimento da impugnação; o apensamento e análise conjunta dos
autos de infração n° 37.182.038-3, 37.182.039-1, 37.182.040-5, 37.184.863-6 e
37.184.861-0 e a improcedência total do auto de infração.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba -
DRJ/CTA, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 74 a 84):
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000061/2009-61

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS. INOBSERVÂNCIA DA LEI ESPECÍFICA. BASE DE CÁLCULO.
Diante do art. 3°, §2, da Lei n° 10.101, de 2000, do art. 9° da Consolidação das Leis do
Trabalho e do entendimento atual e majoritário da Subseção I da Seção Especializada
em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho não há como se negar que a
antecipação de participação nos lucros ou resultados, ainda que mediante empréstimo,
integra a base de cálculo das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, na forma da legislação em vigor.
.Impugnação inprocedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentando apresentados na impugnação, mas nada acrescentando
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 88 a 114).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/9/2009
(processo digital, fl. 75), e a peça recursal foi interposta em 9/10/2009 (processo digital, fl. 88),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Conversão do julgamento em diligência
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado,
na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a
conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
A questão trazida a lume pelo presente RECURSO cinge-se em julgar se os
valores percebidos pelos funcionários da RECORRENTE seriam empréstimos de mútuo, como
alegado, ou caracterizariam adiantamento irregular de participação nos resultados – PLR, o que
caracterizaria verbas trabalhistas a serem consideradas nas bases de cálculo das contribuições
previdenciárias devidas.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000061/2009-61

A fim de dirimir eventuais dúvidas e, em homenagem ao princípio da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório, a turma, por maioria, decidiu converter o presente
julgamento em diligência, com a seguinte determinação:
Encaminhar os presente autos à autoridade preparadora, para que a mesma
verifique se há alguma prova, seja na contabilidade ou nos contratos juntados pela
RECORRENTE, dos juros recebidos dos empregados/mutuários.
Após esta verificação, deve a autoridade preparadora juntar relatório conclusivo
sobre a existência ou não da cobrança de juros destes alegados empréstimos e cientificar o
Sujeito Passivo para que se manifeste no prazo de 30 (trinta dias), devendo, após a juntada das
peças mencionadas, devolver ao CARF para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 131
DF CARF MF
Original